Tribunal: TJBA
Processo: 8085937-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085937-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILUCE DE JESUS BISPO Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTO UNILATERAL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DÉBITO INEXISTENTE RECONHECIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Mariluce de Jesus Bispo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alegou desconhecimento do contrato que originou a negativação de seu nome e requereu a declaração de inexistência do débito de R$ 625,61, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em documentos apresentados pela ré e afastou a ilicitude da negativação. Inconformada, a autora apelou, alegando ausência de contrato assinado e de prova idônea da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação entre as partes, de modo a legitimar a inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente da negativação do nome da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de contrato assinado ou outro documento idôneo inviabiliza o reconhecimento de relação contratual válida entre as partes. O documento apresentado pela ré contém (ID 95510211) apenas dados pessoais da autora, sem assinatura da consumidora ou da instituição financeira. 4. O extrato de troca de mensagens de ID 95510213 não prova a contratação de empréstimo ou a anuência inequívoca da consumidora, mas apenas uma tentativa frustrada de contato através de aplicativo de mensagens. 5. O ônus da prova quanto à existência da relação jurídica cabe à ré, conforme art. 373, II, do CPC. Não havendo demonstração suficiente da contratação, deve ser reconhecida a inexistência do débito. 6. A existência de anotações preexistentes e legítimas nos cadastros de inadimplentes, não impugnadas pela autora, impede o reconhecimento de dano moral, conforme entendimento pacificado na Súmula 385 do STJ. 7. A ausência de comprovação de que a anotação indevida tenha sido a única ou a primeira inscrição em nome da autora afasta a caracterização de abalo à honra, essencial à configuração do dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §3º, 98, §3º, 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp 2239372/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8112209-20.2021.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8144192-37.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Cythia Maria Pina Resende, j. 17.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8085937-47.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARILUCE DE JESUS BISPO e como apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR